Tribunal: STF
Processo: MS 39722
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA DE MILITAR. POSTERIOR REVISÃO DOS VENCIMENTOS POR MEIO DE ACÓRDÃO EM PROCESSO DE PENSÃO POR MORTE. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE REGISTRO APÓS O DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Adeil Machado Borges, contra ato da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão 11571/2023, exarado nos autos do processo nº 021.428/2023-9, que indeferiu o registro de pensão militar em benefício da impetrante ao fundamento de que os cálculos dos proventos do militar instituidor foram baseados em grau hierárquico acima do previsto na legislação de regência.



    Narra a impetrante que após o falecimento de seu cônjuge, em 8/11/2021, passou a ser beneficiária de pensão militar, recebendo os proventos com base em dois postos acima ao de Tenente Coronel, correspondente ao posto de General de Brigada. 



    Informa que, na ocasião da análise do ato de concessão da pensão à impetrante, o TCU aplicou entendimento firmado em setembro de 2019, nos termos do Acórdão nº 2225/2019, no sentido de que deveria ser feito o recálculo do valor pago. 



    Ao assim proceder, a impetrante sustenta que o TCU modificou sua própria determinação anterior em sentido contrário, bem como violou entendimento firmado no referido acórdão de 2019, no sentido de que “com fulcro nos Princípios Constitucionais da Boa Fé e Segurança Jurídica, em razão do posicionamento pacificado por anos do próprio TCU, ficou estabelecido que ficariam resguardadas as concessões dadas aos militares já reformado o benefício do art. 110 do Estatuto dos militares”.



    Alega a ocorrência da decadência ao fundamento de que o prazo para revisão do ato de concessão inicial da aposentaria tem início com a chegada do processo ao Tribunal de Contas, consoante o Tema 445 da sistemática da repercussão geral e nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999.



    Defende haver direito líquido e certo de receber valores relativos aos proventos no posto de General de Brigada, sobretudo diante da necessidade de validação do recebimento da pensão em grau hierárquico imediato concedida antes do entendimento do Acórdão 2225/2019, quando o TCU entendia pela possibilidade da melhora da reforma. 



    O Tribunal de Contas da União prestou as seguintes informações, verbis:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Adeil Machado Borges, objetivando a anulação do Acórdão n. 11.571/2023 – TCU – 2 ª Câmara, que considerou ilegal o ato de concessão de pensão militar em razão dos proventos do instituidor terem sido calculados com base em grau hierárquico acima do previsto na legislação de regência.



    1. Preliminar: intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias, a exigir a extinção do processo com fundamento no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF.



    2. Decadência: não ocorrência: a) natureza complexa dos atos de aposentadoria, reforma e pensão, os quais somente se aperfeiçoam com o registro pelas Corte de Contas; b) não incidência do prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 quando o TCU exercita a competência constitucional de registro de atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, dada a referida natureza complexa apontada; e c) início da fluência desse prazo apenas após o registro pela Corte de Contas; portanto, necessidade de observância do prazo quinquenal para a denominada revisão de ofício dos atos já registrados. Precedentes do STF.



    3. Inovação feita pelo STF, por meio do RE 636.553, com a criação da figura do “registro tácito e automático” dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, e reafirmação da natureza complexa do registro do ato de concessão de aposentadoria e a inaplicabilidade do art. 54 da Lei n. 9.784/1999 a essa apreciação pelas Cortes de Contas. Decisão, ainda, no sentido de que, após cinco anos contados da entrada do ato de concessão no TCU, esse “ato restará automaticamente estabilizado”. Afirmação de que, “abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999” (voto do Ministro-Relator no RE 636.553 ED).



    4. Apreciação do presente ato de concessão antes da fluência do prazo quinquenal de registro tácito estabelecido no RE 636.553. Análise, ainda que sob os estritos e inovadores parâmetros do citado julgamento no RE 636.553, de que inexistiu qualquer ofensa à decadência na apreciação do ato de concessão pelo TCU.



    5. Legalidade e legitimidade do acórdão do TCU ora impugnado, o qual está devidamente fundamentado nas normas legais e na jurisprudência mais atualizada.



    6. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência da fumaça do bom direito e do perigo da demora.



    7. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora” (doc. 31)



    Na sequência, a Procuradoria-Geral da República se manifestou no sentido da concessão da segurança, consoante parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE PENSÃO MILITAR. PAGAMENTO INDEVIDO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. REVISÃO DOS PROVENTOS DO INSTITUIDOR DA PENSÃO E REDUÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE DO ATO RECONHECIDA PELO TCU. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. PARECER PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA” (doc. 37)



    É o relatório. DECIDO. 



    A presente impetração se volta contra acórdão do Tribunal de Contas da União que julgou ilegal e negou registro ao ato de concessão de pensão à impetrante com fundamento em percepção indevida de vantagem salarial.



    In casu, de fato, merece acolhimento ao pleito da parte autora alusiva ao transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999. Verifico que o ato coator não se limitou a examinar a legalidade da pensão, mas acabou por revisar o ato inicial de reforma do cônjuge da impetrante, o que repercutiu nos proventos da aposentadoria do militar falecido. 



    Destarte, ao inverso do que afirmou o TCU, não há como examinar o processo de pensão militar de forma autônoma e independente do processo de reforma do instituidor, se a base de cálculo é a mesma. No ponto, transcrevo trecho elucidativo do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “20. Verifica-se que o instituidor da pensão militar ocupava o posto de Capitão da ativa e passou para a reserva remunerada (inatividade) porque já detinha o tempo necessário, obtendo o benefício dos proventos de posto hierárquico imediatamente superior ao ocupado na ativa conforme determina o art. 50, II, da Lei nº 6.880/80. Posteriormente, foi reformado por incapacidade definitiva (invalidez permanente conforme o art. 110 da Lei nº 6.880/80) e teve os proventos majorados para o posto/graduação de General de Brigada.



    21. O instituidor faleceu em 08/11/2021, e o processo para fins de registro do ato de concessão pensão militar emitido pelo Comando do Exército foi submetido ao TCU em 13/10/2022, que considerou irregular a pensão gerada a partir do cálculo equivocado dos proventos do instituidor, uma vez que foi baseado em grau hierárquico (General de Brigada) acima do previsto na lei de regência, em possível descumprimento ao Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário (...)



    25. No caso, o direito da impetrante à pensão militar teve início em 08/11/2021 (data do óbito do instituidor) e o ato de registro da pensão militar foi submetido ao TCU em 13/10/2022, e apreciado em 05/12/2023 por meio do Acórdão 11.571/2023-TCU-2ª Câmara, de fato, dentro do período de 5 anos estabelecido para a sua atuação. 26. Todavia, infere-se do documento de fls. 111/114 que o instituidor passou para a reserva em 25/6/1984 (publ. em 13/7/1984) por contar com mais de 35 anos de serviço, e os efeitos se deram a partir de 04/9/1993, conforme ‘ato Sisac 10003371-07-2002.002066-6, julgado legal, por meio do Acórdão 214/2007-TCU-1ª Câmara (rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman), e, posteriormente, em 4/5/2010, por ter sido julgado incapaz, definitivamente, com invalidez permanente, ato Sisac 10003371-07-2011-000301-9, teve seus proventos majorados para o posto de Tenente-Coronel (...)’



    Afigura-se, portanto, imperativo o reconhecimento da decadência quanto à pretendida correção das irregularidades no pagamento dos proventos baseados em graduação superior à que foi ocupada pelo instituidor, na medida em que a legalidade do ato foi reconhecida pelo próprio TCU em momento próprio e oportuno, em 2007”



    De fato, a falha da Administração não pode causar prejuízo à impetrante, que agiu de boa-fé e tinha confiança legítima no registro da pensão por morte, mormente após a estabilização dessa expectativa pelo decurso de prazo considerável. Aplica-se ao caso sub examine, portanto, o Tema 445 da repercussão geral, que fixou a seguinte tese: 



    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”



    Sepultando qualquer dúvida, cumpre colacionar os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). NEGATIVA DE REGISTRO A REVERSÃO DE PENSÃO MILITAR COM AMPARO EM ILEGALIDADE NO CÁLCULO DA PENSÃO MILITAR. ATO QUE JÁ HAVIA SIDO DECLARADO LEGAL PELO TCU, HÁ MAIS DE CINCO ANOS. DECADÊNCIA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA, SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES. I – Como regra, o TCU tem o prazo de cinco anos para proceder ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados (RE 636553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 26/5/2020). II – É ilegal acórdão do TCU que, a pretexto de examinar o registro de reversão da pensão por morte, revê, na verdade, a base de cálculo da pensão, que já havia sido considerada legal pelo próprio órgão há mais de cinco anos. III – Os argumentos no sentido da autonomia e independência entre os atos de reforma, concessão de pensão e reversão de pensão não socorrem à agravante para afastar a decadência no caso vertente, pois o acórdão impugnado neste writ não se limitou a examinar a reversão da pensão, com base nos requisitos intrínsecos ao benefício, mas reviu cálculo já analisado e homologado pelo TCU há mais de cinco anos, relativo à base da pensão outrora instituída. IV – Agravante que descumpre o ônus de impugnação específica previsto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, pois apenas replica argumentação já deduzida e rejeitada na decisão recorrida. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS nº 39.496-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 24/5/2024)



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. NEGATIVA DE REGISTRO. LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ilegal o ato coator que não se limita a examinar a regularidade da pensão por morte, segundo os requisitos objetivos desse benefício, desconstituindo o ato de concessão da aposentadoria de militar já falecido, no que toca ao valor dos respectivos proventos, depois de decorridos mais de dez anos, desrespeitando o prazo decadencial de 5 anos, previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999. 2. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (MS nº 38.086-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021)



    A segurança, portanto, deve ser concedida a fim de se anular o ato coator, determinando-se ao TCU que registre a pensão nos termos em que concedida pelo órgão de origem, ante a configuração da decadência.



    Ex positis, com base no artigo 205 do RISTF, CONCEDO A SEGURANÇA, a fim de anular o ato coator e determinar ao TCU que registre a pensão da impetrante nos termos em que concedida pelo órgão de origem.



    Brasília, 29 de julho de 2024    



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente